Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712153-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RECORRIDA: RANGO NA ESQUINA LANCHONETE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTROVÉRSIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. Sendo necessário dilação probatória para demonstrar os fatos alegados em ação de despejo, o que é incompatível em sede de agravo, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória, para que fosse determinada a desocupação liminar de imóvel utilizado para fins comerciais. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos II, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 300, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 37, e 59, §1o, inciso IX, ambos da Lei 8.245/1991, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, apesar de estarem presentes todos os requisitos para tanto. Em contrarrazões, a recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte adversa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Também não deve prosseguir no tocante à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, tendo o tribunal de origem dirimido “(...) a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 300, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 37, e 59, §1o, inciso IX, ambos da Lei 8.245/1991, pois a jurisprudência da Corte Superior tem aplicado os vetos previstos nos verbetes sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 735 do Supremo Tribunal Federal, quando se trata do exame dos requisitos da tutela de urgência (AgInt no AREsp 1556671/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Por fim, a condenação por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015